Tribunal: TJBA
Processo: 8032664-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032664-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HUMBERTO LOPES DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISPENDÊNCIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em mandado de segurança coletivo impetrado por servidores públicos, sustentando omissão quanto ao reconhecimento de litispendência e má-fé processual. Requerida a extinção do feito sem julgamento de mérito em relação a dois impetrantes e aplicação de multa por litigância de má-fé. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao reconhecimento de litispendência e coisa julgada relativamente aos impetrantes Clideval Teixeira Santos e Nilton Mota Pereira; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão da suposta reiteração de demanda idêntica. III. Razões de decidir: 3. Inexistente litispendência quanto a Nilton Mota Pereira, pois a demanda anterior foi extinta sem resolução de mérito, afastando os requisitos legais para configuração do instituto. 4. Reconhecida a litispendência em relação a Clideval Teixeira Santos, diante da ausência de comprovação de extinção de ação idêntica anteriormente ajuizada. 5. Aplicação de multa por litigância de má-fé apenas quanto a Clideval Teixeira Santos, que reiterou demanda idêntica e omitiu proposição anterior. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito quanto a Clideval Teixeira Santos, aplicando-se multa de 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: “1. Não configura litispendência ação extinta sem julgamento de mérito. 2. A reiteração de demanda idêntica sem informação da existência de processo anterior caracteriza litigância de má-fé e autoriza a imposição de multa, nos termos do art. 80 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1.º a 3.º; 485, V; 80 e 81; 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 10000211866603001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14.ª Câmara Cível, j. 04.11.2021. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8032664-93.2024.8.05.0000.ED, em que figura como embargante o Estado da Bahia e como embargados, NILTON MOTA PEREIRA E CLIDEVAL TEIXEIRA SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS, de acordo com o voto desta relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça